Tribunal: STF
Processo: RE 80059
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-04-09
Data de publicação: 1975-04-09

Ementa:
SERVIDORES MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO NATALINA INSTITUIDA POR LEI LOCAL
NÃO OFENDE AO ART. 13, V DA CONSTITUIÇÃO, QUE CONSEQUENTEMENTE NÃO
REVOGOU, SÓ POR SI, A LEI INSTITUIDORA DA VANTAGEM. SENTIDO E
ALCANCE DA IMPOSIÇÃO, AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS, DAS NORMAS RELATIVAS
AOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS, CONTIDAS NA CONSTITUIÇÃO, E DOS LIMITES
MAXIMOS DE REMUNERAÇÃO ESTABELECIDOS EM LEI FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONCEDER-SE A SEGURANÇA
IMPETRADA PELOS SERVIDORES.